Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728323-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VILMA DIAS CARDOSO AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO D E S P A C H O Ao agravado, para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator